Tribunal: TJPA
Processo: 0899295-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899295-14.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIZEU DA SILVA PENICHE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0899295-14.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: ELIZEU DA SILVA PENICHE

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elizeu da Silva Peniche contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. O autor relatou ter sofrido acidente de trabalho em 17/11/2009, com amputação traumática dos dedos anelar e médio da mão direita, o que comprometeu sua capacidade para a função de operador de trator de lâmina. Pleiteou a concessão do auxílio-acidente ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, com pagamento retroativo a partir do fim do benefício anterior. O juízo de 1º grau indeferiu o pedido, sustentando ausência de incapacidade laborativa. Inconformado, o autor apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho comprometeu a capacidade laborativa habitual do segurado, de modo a justificar a concessão de auxílio-acidente e estabelecer se o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 constitui requisito obrigatório para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos: condição de segurado, nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, e redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial judicial confirmou que o autor apresenta sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com amputações parciais em dois dedos da mão direita, resultando em deformidade e moderada debilidade da função de preensão, além de limitação de força e movimento.

5.

Ainda que a sequela não se enquadre nas hipóteses expressas no Anexo III do Decreto 3.048/99, esse rol é meramente exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade laboral, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.109.591/SC).

6.

A perícia atestou que o autor está com capacidade laborativa reduzida, embora não totalmente impedido de exercer a atividade habitual, o que caracteriza o direito ao auxílio-acidente.

7.

Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85/STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

8.

A fixação da verba honorária deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

2.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, não sendo condição obrigatória para concessão do benefício.

3.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento restrito às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 26, I; 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104 e Anexo III; CPC, art. 487, I; art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, Súmula 85; TJ-CE, Ap. Cív. 0148572-86.2019.8.06.0001, j. 04.12.2023; TJ-MS, AC 08019346220208120029, j. 28.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZEU DA SILVA PENICHE
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 17/11/2009, quando exercia suas funções como operador de trator de lâmina, vindo a ter amputação traumática dos dedos anelar e médio da mão direita (CID10-S68.2), fato este registrado na Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Alegou que, em decorrência das sequelas, passou a ter severas limitações para o exercício de suas atividades laborativas, fato que reduziu substancialmente sua capacidade laboral.

Defendeu que tais sequelas justificam a concessão de auxílio-acidente desde o dia do acidente, ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença, caso fosse constatado que as sequelas ainda não haviam se consolidado.

Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente com início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença e o pagamento dos valores atrasados.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)DISPOSITIVO
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acidente sofrido provocou gravíssima amputação dos dedos anelar e médio da mão direita, circunstância que comprometeu sua capacidade laborativa como operador de trator de lâmina.

Sustenta que, mesmo após a cessação do benefício administrativo, o autor continuou sofrendo com sequelas permanentes, consistentes em dor, limitação de movimentos e perda de força, o que foi confirmado no laudo pericial.

Argumenta que, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e da jurisprudência consolidada, o auxílio-acidente é devido mesmo nos casos de lesões mínimas, desde que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

Reforça que, diante da conclusão do Expert Perito e todo o conjunto probatório, é evidente que, o Apelante sofre com as sequelas decorrentes do acidente em 17/11/2009, e decorrente disso, ele não consegue efetuar o seu labor com total exatidão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reforma da r. sentença proferida, julgando-se procedente os pedidos contidos na exordial.

Apesar de devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25012975).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 25138027).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer pelo provimento do recurso, entendendo que a constatação pericial de redução da capacidade funcional da mão direita do autor, ainda que leve, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência dominante (Num. 26291847 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Compete a esta Corte examinar se houve, de fato, redução da capacidade laborativa habitual do autor, ora apelante, em virtude das sequelas ocasionadas por acidente de trabalho que culminou na amputação dos dedos anelar e médio da mão direita.

O propósito é verificar se tal situação se subsume às hipóteses delineadas pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que versa sobre a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Dos autos se extrai que em 17/11/2009, o autor da demanda sofreu grave acidente de trabalho que resultou em amputação nos dedos anelar e médio da mão direita (CID10-S68.2), pelo que solicitou auxílio-doença junto ao INSS, tendo o benefício cessado em 2011.

Assim, ajuizou a presente ação com vistas a concessão de Auxílio-Acidente com o pagamento das parcelas retroativas. Referido benefício restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade laborativa.

Regularmente instruído o feito, foi determinada a realização de perícia médica judicial, ocasião em que o expert, ao responder aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, assim se manifestou:

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

-
Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente de trabalho, ocorrido em 17.11.09, quando sofreu amputação parcial dos III e IV quirodáctilos direitos, resultando em deformidade e moderada debilidade permanente

das funções de preensão da mão direita.

-
A parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mas suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III (quadro 5), para ter direito ao Auxílio-acidente.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxilio-acidente):

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

RESPOSTA –
Sim. Amputação de 2/3 do dedo anular direito e residual do dedo médio (metade da falange distal – ponta do dedo)
.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar;

RESPOSTA – Sim. Esmagamento de dedos no engate ao levantar a tampa do caminhão, no dia 17.11.09, no ambiente de trabalho, recebendo atendimento médico-hospitalar e fisioterápico.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

RESPOSTA – Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

RESPOSTA – Limitação na preensão da mão direita. São sequelas permanentes.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

RESPOSTA – Sim. Perda da metade da falange distal do III quirodáctilo e das falanges distal e média do IV QDD. Há discreta diminuição da força de preensão.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

RESPOSTA – Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

RESPOSTA – Não. Ver discussão e conclusão.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;
RESPOSTA – Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

RESPOSTA – Sim.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
RESPOSTA – Não.

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE REQUERENTE E DO INSS:

- As respostas pertinentes já estão contempladas no exame físico e mental, diagnóstico, discussão, conclusão e nas respostas aos quesitos do juízo.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente,
já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão.
Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC,
sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida a exame médico pericial, o qual atestou e concluiu, conforme já descrito, pela redução de sua capacidade para o exercício da atividade laboral habitual. Contudo, segundo o laudo, as limitações verificadas não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III (quadro 5), não sendo, portanto, devido o benefício de auxílio-acidente.

O mencionado artigo estabelece que:
“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como visto, o rol previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 possui natureza meramente exemplificativa, e não taxativa. Assim, verificada a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, em decorrência de sequela permanente oriunda de acidente de trabalho, resta caracterizado o direito à percepção do auxílio-acidente, desde que preenchidos os requisitos legais.

É neste sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TRABALHADOR RURAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL QUE É EVIDENTE, DIANTE DA LESÃO SOFRIDA E DO TIPO DE TRABALHO EXERCIDO - DEMANDA POR MAIOR ESFORÇO E LESÃO MÍNIMA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO NO ROL DO ANEXO III DO DECRETO N.º 3.048 /99 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, BASTANDO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 8.213/91 - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA PARA

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Comprovados os requisitos, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa
. 2. O não enquadramento da lesão apresentada pelo segurado no rol do Anexo III, do Decreto n.º 3.048 /99, não impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, porquanto as hipóteses ali previstas são meramente exemplificativas. 3. Caso concreto em que restou comprovada a consolidação da lesão apresentada pelo segurado e, por conseguinte, a redução leve da capacidade laborativa, sendo devida a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

(TJ-MS - AC: 08019346220208120029 Naviraí, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A SEQUELA DEMONSTRADO. ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA Nº 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DE JUROS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito ao pleito de condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão do benefício de auxílio-acidente à parte apelante em razão da presença de sequelas definitivas, que reduziram sua capacidade laborativa. 2.
O auxílio-acidente é devido como forma de indenização quando, após o fim da percepção do auxílio-doença acidentário, for verificado que o segurado ficou com lesões permanentes decorrentes do acidente, das quais resultaram nos efeitos previstos no artigo supramencionado do referido decreto, sendo dispensável o cumprimento de carência, nos termos do art. 26, I, da Lei nº 8.213/1991. 3. Quatro são os requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário: I) qualidade de segurado; II) ter sofrido um acidente no trabalho, sido acometido por enfermidade ocupacional, ou enquadrar-se nas equiparações legais ao evento danoso laboral; III) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; IV) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Pressupostos demonstrados pelo autor.
Reforma da sentença de

improcedência. 4.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, não afastando a previsão legal disposta no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que prevê que será devido o benefício quando se verificar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sem especificar as lesões.
5. No julgamento do Tema 862, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (Tema 862, REsp 1729555 /SP, DJe 01/07/2021). 6. Por tratar-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, a obrigação reveste-se de caráter sucessivo, afastando-se a incidência da prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Prescrição quinquenal reconhecida, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. 7. Conforme definido no julgamento do Tema 905 do STJ, aplica-se o INPC como índice de correção monetária em condenações judiciais de natureza previdenciária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Juros e atualização monetária devem ser reajustados unicamente pela SELIC a partir da data de vigência da EC nº 113/2021. 8. Apelação conhecida e provida. (...)

(TJ-CE - Apelação Cível: 0148572-86.2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2023).

Assim, conforme consignado no laudo pericial, revela-se evidente a relação entre as atividades laborais desempenhadas pelo apelado e as sequelas apresentadas, resultando em incapacidade parcial e permanente. Estão, portanto, preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente. Isso porque, doravante, o trabalhador deverá despender maior esforço para o regular desempenho de suas funções.

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Nesse sentido:

(...)
V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;
AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.
VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;
REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.
VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.
X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Considerando o largo lapso decorrido entre a cessação da concessão do auxílio-doença (18/05/2011) e a propositura da presente demanda, deve ser observada a prescrição quinquenal, consoante o disposto na Súmula 85/STJ, in verbis:

Súmula 85
. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de uma relação de trato sucessiva, não há prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas 5 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

Nessa linha, o seguinte precedente sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Em se tratando de pedido de concessão de auxílio-doença, estamos diante de relação jurídica de trato sucessivo e natureza alimentar, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas correspondentes às prestações não reclamadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Além disso, verifica-se que apesar de o auxílio-doença ter sido cessado em 29/04/2007 e a presente ação ter sido ajuizada em 03/09/2015, a parte autora não se manteve inerte neste período, tendo requerido o restabelecimento do benefício em diversas oportunidades (28/03/2008, 22/08/2011, 10/04/2014 e 06/01/2015). 3. Afastada a ocorrência da prescrição, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença. 4. Todavia, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, estando a causa madura, o Tribunal pode apreciar diretamente o pedido, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. 5. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8.213/91. 6. Não restando comprovada a incapacidade laboral da parte autora, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado. 7. Apelação desprovida.

(TRF-3 – AC 00060529220154036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85/STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo
(...)

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

O rol do Anexo III do Decreto nº 3 .048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de sequela permanente com impacto na capacidade laboral.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento restrito às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08189718020228140028 26217839, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, a pretensão à restituição de valores não pagos deve limitar-se ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, ocorrido em 05/12/2022, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas antes de 05/12/2017.

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos julgamentos, com repercussão geral, no RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 810/STF e 905/STJ.

No que concerne à verba honorária, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Cumpre, todavia, ressaltar que a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ser relegada à fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condenação ilíquida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível,
reformando a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes, estes limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda, nos termos consignados na fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025